Tribunal: TJDFT
Processo: 0704295-67.2024.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que reconheceu a procedência parcial do pedido, determinando apenas a restituição do valor pago a título de matrícula em curso de graduação. A sentença afastou o pleito de indenização por danos morais.
2. Fato relevante. A recorrente comprovou ter solicitado o cancelamento da matrícula antes do início das aulas, mas a instituição de ensino não efetuou a restituição da quantia paga de forma espontânea.
3. Decisão recorrida. A sentença entendeu que a omissão na devolução do valor caracteriza inadimplemento contratual, sem gravidade suficiente para justificar compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o inadimplemento contratual consistente na não devolução de valor pago por matrícula, após cancelamento tempestivo, configura situação hábil a ensejar a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não configura abalo moral, exigindo-se ofensa a direitos da personalidade para ensejar indenização (TJDFT, acórdãos 1990352, 1990321, 1951205 e 1847330).
6. O mero descumprimento contratual, ainda que gere frustração ou aborrecimento, não ultrapassa a esfera dos dissabores cotidianos.
7. A alegação de desvio produtivo do consumidor exige demonstração de prejuízo concreto e significativo, o que não restou comprovado nos autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Recorrente vencida condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1990352, 1990321, 1951205 e 1847330.